Tribunal: TJMT
Processo: 1015035-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015035-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (APELADO), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), VICTORIA COSTA DINIZ - CPF: 055.244.891-51 (ADVOGADO), BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - CPF: 475.394.248-18 (ADVOGADO), VITOR HUGO FERNANDES ALECRIM - CPF: 128.310.897-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE EM FASE EXECUTÓRIA. ROL DO ART. 924 DO CPC/2015. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, sob a alegação de abandono da causa pela parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução pode ser extinta, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, ou se deve prevalecer o rol taxativo do art. 924 do CPC/2015, com consequente arquivamento provisório em caso de inércia do exequente.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução observa as hipóteses restritas do art. 924 do CPC/2015, não contemplando a hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, norma aplicável apenas ao processo de conhecimento.

4. A inércia do exequente, na execução, não autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, devendo o processo ser remetido ao arquivo provisório até a manifestação da parte ou eventual consumação da prescrição intercorrente.

5. A sentença viola os princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia das decisões de mérito, que orientam a interpretação sistemática do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. As hipóteses de extinção da execução são aquelas previstas no art. 924 do CPC/2015, não se aplicando o art. 485, III, à fase executória.

2. A inércia do exequente autoriza apenas o arquivamento provisório dos autos, e não a extinção sem resolução de mérito
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
332627874
)
interposto p
elo

BANCO
DO BRASIL
SA

contra
a
sentença de ID.
313218907
, proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca de
Cuiabá
/MT
na
Execução
de Título Extrajudicial
n.
1015035-08.2022.8.11.0041
, que move em desfavor de
MILENA CORREA RAMOS
, e que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude d
o abandono d
a
causa

pela
parte exequente
.

Em síntese, aduz que a sentença merece se
r
cassada, uma vez que a
não houve intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC

Afirma que
a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID. 1015035-08.2022.8.11.0041).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Execução de Título Extrajudicial

Contra Devedor Solvente

em face do ora apelado, visando o recebimento de R$
163.504,37
(c
ento e sessenta e três mil, quinhentos e quatro reais e trinta e sete centavos
),
referente ao
pagamento da Cédula Rura
l
Pignoratícia
e Hipotecária
n
° 40/02665-5
,
vencendo-se a primeira parcela em 01/11/2018 e a última em 01/11/2020
, posteriormente alterado
e aditado com a finalidade
de alterar a forma e o prazo de vencimento da primeira parcela para 01/11/2019 e a última para 01/11/2022.

Em 25/05/2020, fora aditado mais uma vez, com a finalidade de alterar a forma e o prazo de vencimento do contrato, alterando o vencimento da primeira
p
arcela para 01/11/2021 e da última para 01/11/2023, e ratificand
o as garantias pessoais
.

Consta, ainda, que a executada utilizou o crédito disponibilizado pelo banco exequente, porém deixou de adimplir as parcelas pactuadas, o que culminou no vencimento antecipado da parcela prevista para 01/11/2021, conforme estipulado na cláusula contratual que disciplina o vencimento extraordinário.

O feito teve regular processamento
.

E
m
14
/0
7
/202
5
,
foi exa
rad
a sentença que extinguiu
o feito sem resolução de mérito em virtude do abandono da causa pel
a
exequente
, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, vez que, insta
do a se manifestar aos autos, quedou-se inerte
. (ID.
313218907
)

Irresignado, recorre o
apelante
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
313218907
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente
mesmo
instada a se manifestar aos autos, quedou-se inerte
.

Entretanto,
da simples análise dos autos em apreço
verifica-se
que se trata de execuçã
o
, não sendo abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está inclu
so
no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na execução,
em caso de inércia por parte do
exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
para regular prosseguimento
e, se for o caso, mero arquivamento dos autos
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026